Tribunal: TJSP
Processo: 1030738-89.2016.8.26.0196
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – MULTA – RECUSA DO CONDUTOR AO TESTE DE ETILÔMETRO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUTO DE INFRAÇÃO - AUSÊNCIA DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – ILEGITIMIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE – DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO - DEVIDO PROCESSO LEGAL –

Ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – MULTA – RECUSA DO CONDUTOR AO TESTE DE ETILÔMETRO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUTO DE INFRAÇÃO - AUSÊNCIA DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – ILEGITIMIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE – DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO - DEVIDO PROCESSO LEGAL – APLICABILIDADE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
3. Impetração contra multa e pena de suspensão do direito de dirigir por infração à legislação de trânsito. Recusa do condutor em se submeter ao teste de etilômetro (art. 165-A CTB). Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. Direito à presunção de não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF), direito ao silêncio – nemo tenetur se detegere – e prerrogativa contra a autoincriminação (art. 5o, LXIII, CF), esta inserida no plano concreto da cláusula constitucional do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF), que atuam como um vigoroso mecanismo de freio e limitação à atividade persecutória do Estado. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido.